Tribunal: TJMT
Processo: 1020793-62.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020793-62.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acessão, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), WALTER BEVILACQUA - CPF: 465.086.439-91 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA CIVEL DE JUARA MT - JUIZ SUBSTITUTO (IMPETRADO), JUIZ DA 2ª VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – MOROSIDADE PROCESSUAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MEIO PROCESSUAL PRÓPRIO (ART. 235 DO CPC) – ORDEM DENEGADA.

1.
A impetração de Ação de Mandado de Segurança é via inadequada para questionar eventual excesso de prazo, haja vista a existência de meio processual próprio e adequado previsto no art. 120 do Regimento Interno deste Sodalício e art. 235 do CPC.

2. Ordem denegada
com fulcro no art. 6º, §5º, da Lei nº 12.016/09.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Mandado de Segurança impetrado por
WALTER BEVILACQUA
, em face de ato acoimado coator atribuído ao
EXMO SR
JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUARA, consistente na morosidade na tramitação processual.

Narra que ingressou com ação indenizatória contra o DETRAN/MT, tendo sido vencedor.

Afirma entre a data do trânsito em julgado da ação ordinária até a data da impetração da presente ação mandamental, já transcorreu 18 (dezoito) anos, sem haver a quitação do débito.

Narra que é pessoa idosa e sustenta o cabimento da presente ação por tratar de violação de direito fundamental.

Informações prestadas pela autoridade indigitada coatora no Id. 65543998.

Liminar indeferida, conforme decisão proferida no Id. 94024985.

Defesa Técnica apresentada pelo Estado de Mato Grosso no Id. 97238450.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, conforme parecer anexado no Id. 97844986.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central do presente
mandamus
é saber se há ou não morosidade na tramitação processual na ação nº 81-85.1995.811.0018 (Código 10662).

A matéria é bastante singela e não demanda maiores digressões.

Ao analisar os documentos que instruem a presente ação mandamental, conclui-se ausência de qualquer ato omissivo ou negligente da autoridade coatora na condução do referido processo.

Basta ciar, à título de exemplificação, que foram apresentadas duas Representações por Excesso de Prazo (uma perante a Corregedoria Geral de Justiça deste Sodalício – feito nº 65/2020 – cia nº 0022569-17.2020.811.0000 e outra perante o Conselho Nacional de Justiça – feito nº 0002140-36.2020.2.00.0000), sendo que ambas foram arquivadas por ausência de negligência do juiz, conforme se pode observar nos Id’s 72837960 e 72837961).

Ademais, a impetração de Ação de Mandado de Segurança é via inadequada para questionar eventual excesso de prazo, haja vista a existência de meio processual próprio e adequado previsto no art. 120 do Regimento Interno deste Sodalício e art. 235 do CPC, denominado Representação por Excesso de Prazo (outrora denominado Correição Parcial) que assim está redigido,
in verbis:

Art. 235. Qualquer parte, o Ministério Público ou a Defensoria Pública poderá representar ao corregedor do tribunal ou ao Conselho Nacional de Justiça contra juiz ou relator que injustificadamente exceder os prazos previstos em lei, regulamento ou regimento interno.

§1º Distribuída a representação ao órgão competente e ouvido previamente o juiz, não sendo caso de arquivamento liminar, será instaurado procedimento para apuração da responsabilidade, com intimação do representado por meio eletrônico para, querendo, apresentar justificativa no prazo de 15 (quinze) dias.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - DECISÃO MANTIDA. 1. Não se admite o manejo de ação mandamental contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, de modo a evitar que o remédio constitucional de natureza excepcional seja utilizado como sucedâneo de recurso de caráter ordinário, ao que se acresce que não se denota dos autos qualquer decisão eivada de teratologia ou abuso de poder, e, ademais,
não lhes socorre a assertiva de mero erro material, sendo certo que sob a alegação de morosidade e omissão do juízo de primeiro grau deve a parte valer-se do expediente adequado, qual seja, a correção parcial
perante o Conselho da Magistratura (artigos 40, VII, 134, XIV e 290 do RITJMG). 2. Recurso desprovido. (TJ/MG - Agravo Interno Cv 1.0000.16.055512-4/002, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/08/2017, publicação da súmula em 17/08/2017) (NEGRITEI)

No mesmo sentido, é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. Embargos de terceiro.
Morosidade do trâmite processual. Inadequação da via eleita. Inteligência do artigo 235 do CPC
e do artigo 184, II, "a", do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Aplicação da Súmula 267, do STF.
Demora na tramitação que deve ser objeto de reclamação pela via correicional. Indeferimento da inicial. Mandado de segurança extinto sem julgamento do mérito.
(TJ/SP; Mandado de Segurança Cível 2125529-29.2022.8.26.0000; Relator (a): Jose Eduardo Marcondes Machado; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro de Jaguariúna - SETOR DAS EXECUÇÕES FISCAIS; Data do Julgamento: 08/06/2022; Data de Registro: 08/06/2022) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, ante à inadequação da via eleita, DENEGO A ORDEM com fulcro no art. 6º, §5º, da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022